Tribunal: TJES
Processo: 5002752-26.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002752-26.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI e outros

APELADO: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. CRITÉRIO DE CALCULO PARA O TRIBUTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL JUNTADA AOS AUTOS. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Guarapari contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal ajuizados por Agência Marítima Universal Ltda., julgou procedente o pedido para declarar a nulidade das Certidões de Dívida Ativa relativas à cobrança de IPTU, sob fundamento de impossibilidade de verificação da base de cálculo e ilegalidade da alíquota progressiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de adequada instrução probatória, diante da não consideração de legislação municipal relevante juntada aos autos; (ii) estabelecer se é possível manter a anulação do lançamento tributário sem a completa análise dos elementos necessários à apuração da base de cálculo do IPTU.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença fundamenta-se exclusivamente nas conclusões do laudo pericial que apontou ausência de lei estabelecendo o cálculo do tributo, sem considerar documento essencial posteriormente juntado pelo Município.

4.

A legislação municipal contendo os critérios de apuração do valor venal dos imóveis foi apresentada nos autos, o que por si só já seria suficiente para alterar a conclusão pericial
– impossibilidade de calcular o IPTU por ausência de critério estabelecido em lei.

5.

O juízo de origem deixa de determinar a complementação da perícia para análise do referido documento, comprometendo a adequada formação do convencimento judicial.

6.

A ausência de enfrentamento de prova relevante e de complementação da instrução caracteriza nulidade por violação ao devido processo legal e à prestação jurisdicional adequada.

7.

A necessidade de reabertura da fase instrutória impede o julgamento imediato do mérito em segundo grau, afastando a aplicação da teoria da causa madura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de análise de prova documental relevante, devidamente suscitada pela parte e que é capaz de, per si, afastar a conclusão pericial, já que ela foi no sentido de apontar que inexistia critério legal, caracteriza nulidade da sentença por cerceamento de instrução probatória. 2. O magistrado deve assegurar a completa instrução do processo, determinando a manifestação do perito sobre elementos essenciais ao deslinde da controvérsia. 3. A existência de prova potencialmente apta a alterar a conclusão pericial impõe o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da
sentença
que, nos autos dos embargos à execução fiscal, declarou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa que embasam a cobrança de IPTU promovida pelo Município de Guarapari, por entender evidenciados vícios na apuração da base de cálculo do tributo e na aplicação da alíquota incidente sobre os imóveis integrantes do loteamento Setiba Ville.

O Município de Guarapari insurge-se defendendo a regularidade da constituição do crédito tributário, a legalidade do valor venal atribuído aos imóveis, a existência de documentação necessária a análise do caso, bem como a revogação da legislação na qual o perito pautou sua manifestação.

Pois bem.

De plano, após analisar os argumentos do ente municipal chego à conclusão de que a sentença deve ser anulada.

Digo isto, porque do inteiro teor do ato objurgado é possível perceber que foram adotadas como razões de decidir as conclusões do perito judicial, as quais foram, em resumo, no sentido de apontar a inexistência de base legal para o cálculo da exação embargada.

Entrementes, ao que se observa, a perícia e, por consequência, a sentença, olvidaram da existência de documento importante apresentado nos autos pelo ente municipal embargado, qual seja a integra da legislação municipal acerca da fixação de valores gerais de imóveis, na qual consta todos os dados para o cálculo de averiguação da formação do IPTU para a área em discussão.

Verifica-se que o Município de Guarapari tão logo ciente do laudo pericial, ao se manifestar sobre ele, colacionou a íntegra da legislação, apontando que ali estariam estritamente dispostas as informações atinentes ao cálculo do tributo na região dos imóveis de propriedade da embargante, para os quais o perito havia dito que inexistiria qualquer base legal.

Impende asseverar, ainda, que a despeito das argumentações da empresa recorrida, todos as quadras onde estão localizados os lotes de sua propriedade estão indicados no referido documento (id. 63851562), fato que tem a possibilidade de alterar a conclusão pericial, após a devida análise pelo perito.

Decerto, ainda na fase instrutória deveria ter sido determinado pelo magistrado que o expert se manifestasse acerca do referido documento, já que apontado no labor pericial que não havia sido localizada a legislação municipal para elucidar a questão, o que foi oportunamente suscitado pela parte embargada/recorrente, todavia, olvidado quando da prolação da sentença, o que importa em nulidade bastante para ensejar o retorno dos autos a origem, já que deverá ser considerada a prova documental pelo expert e possibilitada a continuidade da demanda a partir dos resultados dela, o que, registro, impossibilita o enfrentamento do caso diretamente nesta instância.

Ilustro o posicionamento supra com os julgados a seguir:

“[...]O perito judicial constatou aparente irregularidade operacional consistente no débito antecipado de parcelas vincendas e condicionou a conclusão da planilha evolutiva do débito à prévia decisão do juízo sobre a legalidade dessa conduta. 4.
O magistrado sentenciante deixou de se manifestar sobre a ressalva técnica e não determinou a complementação do laudo, procedendo ao julgamento do mérito sem a apuração do quantum real da dívida ou de eventual crédito. 5. A ausência de apreciação da questão prejudicial apontada pelo auxiliar do juízo, essencial para o fechamento dos cálculos, caracteriza nulidade por negativa de prestação jurisdicional e violação ao devido processo legal
.[...] (TJES, AC 0039844-96.2013.8.08.0035, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 4ª Câmara Cível, Julgado em 18/03/2026)

“[...]
O juízo de origem deixou de promover a adequada instrução probatória, notadamente a realização de prova pericial, imprescindível para a apuração das alegações da autora quanto à execução contratual e prejuízos decorrentes. O juiz não pode penalizar a parte pela ausência de prova técnica sem previamente alertá-la da necessidade de sua produção, violando os princípios do contraditório substancial, da cooperação e da eficiência.
Configurada a negativa de prestação jurisdicional e a nulidade da sentença, mostra-se inviável a aplicação da teoria da causa madura, sendo necessária a reabertura da fase instrutória.[...] (TJES, AC 0007513-17.2014.8.08.0006, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, Julgado em 18/11/2025)

“[...]. 2
. A efetividade do processo exige a busca pela verdade real, não podendo esta sucumbir pela ausência de diligências, inclusive autorizadas ex officio, para a comprovação dos fatos controversos que já existiam por ocasião da instrução da causa
.[...] (TJES, AC 0002563-41.2019.8.08.0021, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, Julgado em 18/05/2024)

Como se observa, o deslinde da causa perpassa precipuamente pela legislação atinente a forma de cobrança levada a efeito pelo ente municipal, cujo texto, embora não localizado pelo perito, foi devidamente juntado pelo ente municipal, o que me leva a crer que, ainda que fosse para desconsiderar o documento, caberia ao magistrado a devida análise da questão, de modo a solucionar a lide em sua inteireza.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reconhecendo a nulidade da sentença, determinar o retorno dos autos a origem, possibilitando a retomada da fase de instrução com a respectiva análise do que fora suscitado pelo recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)